Tribunal: TJDFT
Processo: 0730740-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730740-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: L. R. D. O. C. REPRESENTANTE LEGAL: LARA PATRICIA DE OLIVEIRA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo executado contra decisão interlocutória nos autos de cumprimento provisório de sentença que o converteu em cumprimento definitivo e deferiu o levantamento dos valores penhorados via SISBAJUD em favor da patrona da parte autora. Em apertada síntese, o agravante sustenta que a multa por descumprimento da liminar ainda está sendo discutida no processo principal e ainda não foi aplicada à seguradora, portanto o valor bloqueado não poderia ser levantado. Alega que a decisão que aplica multas cominatórias não faz coisa julgada, sendo passível de revisão pelo magistrado e indica como fundamento o art. 537, §1o do Código de Processo Civil. Aduz que as astreintes são indevidas, pois houve cumprimento da decisão judicial que deferiu a liminar pleiteada, aponta que o valor fixado é exorbitante e pleiteia a sua redução e, por fim, indica que o Superior Tribunal de Justiça veda o enriquecimento sem causa decorrente do arbitramento de multa cominatória. Requer a reforma da decisão agravada para que seja acolhida a impugnação, impedir o levantamento dos valores bloqueadas e afastar multas decorrentes de eventual descumprimento da liminar. Preparo recolhido (ID 49437169/49437168). Ante a ausência de pedido liminar, oportunizou-se a apresentação de contrarrazões à parte agravada, que se manifestou pela manutenção da decisão e pela condenação da agravante em litigância de má-fé (ID 50500212). Constatado o interesse de incapaz (art. 178, inciso II do CPC), os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça que concluiu que o pedido no recurso de agravo de instrumento encontra-se prejudicado, pois os valores penhorados nos autos foram liberados e levantados pela parte interessada (ID 50789971). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 03/08/2023, foi proferida sentença no feito originário, a qual extinguiu o processo pelo pagamento, nos termos do art. 924, inciso II do CPC (ID 167497890 do processo n. 0715322-94.2021.8.07.0007). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo instrumento interposto. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f